Tribunal: TJDFT
Processo: 0739000-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739000-62.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MIRAMAR FERREIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por MIRAMAR FERREIRA (ID 35875277), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do apelo (ID 45246848). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde aos Temas 339 e 660, ambos da sistemática da repercussão geral (AI 791.292 e ARE 748.371) (ID 45246849). Em relação ao Tema 339, a Suprema Corte estabilizou o seguinte posicionamento sob o rito dos precedentes: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Em análise dos autos, verifica-se que o acórdão prolatado pela Segunda Turma Cível, devidamente fundamentado, encontra-se em perfeita harmonia com as orientações do STF sedimentadas no AI 791.292. De outro lado, acerca do Tema 660, o Supremo Tribunal Federal afastou a existência de repercussão geral da matéria agitada no ARE 748.371, circunstância que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário nos pontos acima destacados. Por fim, constata-se que a parte recorrente, nas razões do extraordinário, indica ofensa a outros dispositivos constitucionais que não foram apreciados nos citados precedentes do STF. Assim, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para examinar referida questão, e, tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto novamente à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031